Tribunal: TJMT
Processo: 0039565-74.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039565-74.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EVANIR DE JESUS ARAUJO - CPF: 432.239.661-53 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), ELIANE MEIRELES NESPOLI - CPF: 367.791.481-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DESTA CORTE EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício
previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA
SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]

2 - É assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes à acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 5/6/2013).

3 -
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
EVANIR DE JESUS ARAÚJO

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Evanir de Jesus Araújo
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 40203983), que, nos autos da Apelação Cível, nº
0039565-74.2014.811.0041,
movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
, reconheceu de ofício a incompetência desta Corte, para julgar o presente recurso, em favor do Tribunal Regional da 1ª Região, nos termos do art. 109, § 1º, da Constituição Federal.

Aduz em síntese que, a decisão agravada

deve ser reformado, uma vez que
foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.

Diz que, conforme trechos do laudo pericial, a instrução processual demonstrou que a situação foi agravada pela atividade laborativa.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer que o Tribunal de Justiça detém competência para o regular processamento recursal, ante às condições da atividade laboral.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do (Id. 79044542).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Evanir de Jesus Araújo
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 40203983), que, nos autos da Apelação Cível, nº
0039565-74.2014.811.0041,
movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
, , reconheceu de ofício a incompetência desta Corte, para julgar o presente recurso, em favor do Tribunal Regional da 1ª Região, nos termos do art. 109, § 1º, da Constituição Federal.

Aduz em síntese que, a decisão agravada

deve ser reformado, uma vez que
foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.

Diz que conforme trechos do laudo pericial, a instrução processual demonstrou que a situação foi agravada pela atividade laborativa.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para
reconhecer que o Tribunal de Justiça detém competência para regular processamento recursal, ante às condições da atividade laboral.

Alega que, conforme laudo pericial, a instrução processual demonstrou que a situação foi agravada pela atividade laborativa.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida. Isso porque, o
decisum
agravado
constou que:

[...]

1 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?

Resposta:
NÃO

2 - Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro e posteriormente operador e triagem e transbordo desempenhado por vários anos (no qual precisava carregar caixas pesadas de correspondência mochilas com cerca de 8 kg, bem como realizar movimento repetitivos e pesados durante a jornada de trabalho
),
pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta nos membros superiores (ombros) e em sua coluna cervical?

Resposta:
NÃO.

[...]

Ademais, constou na decisão agravada, que o benefício concedido à Autora pelo Instituto Nacional do Seguro Social, foi o
Auxílio Doença Previdenciário – Espécie 31
,

e
não
o

Auxílio Doença Acidentário – Espécie 91
.

Além de assinalar que;
dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, tem-se que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF:

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ, c
ompete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.

Logo, contrariando os argumentos da Agravante,
a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/4/2017, publicado no DJE 30/5/2017) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). [Destaquei]

Portanto,
cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação.

Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso da Autora) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º,
a
, da Lei nº 8.213/91, confira-se:

Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;

II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho.
[Destaquei]

Desse modo,
cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, §1º, do CPC/2015.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021